Tribunal: STF
Processo: RE 1501001
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Agropecuaria Sidney e Rachel Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE DENEGA A SEGURANÇA RECLAMADA – ALEGADO DIREITO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL RELATIVAMENTE AO ITBI, DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL NA INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL – ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONTIDA NO ARTIGO 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE EXCEDER O VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS QUE SE PRETENDE INTEGRALIZAR – HIPÓTESE EM QUE RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 796.376/SC – FIXAÇÃO DE TESE, PELO STF, DE OBSERVÂNCIA GERAL PELOS DEMAIS TRIBUNAIS (TEMA Nº 796) – ALEGAÇÃO, PELA MUNICIPALIDADE, DE DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DECLARADO DOS IMÓVEIS, PELA IMPETRANTE, PARA FINS DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, E O VALOR DE MERCADO (REAL) DOS REFERIDOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING ENTRE O LEADING CASE ESTABELECIDO PELO STF E A SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO MÉRITO RECURSAL, REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO WRIT EM MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS VOLUNTÁRIO E NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Apelação Cível e Reexame de Sentença - nº 0801851-29.2022.8.12.0012, 2ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 25.7.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 156, I, §2º, da Constituição da República, bem como do Tema 796/RG. Aponta para a existência de distinção entre o leading case RE n° 796376, que originou o Tema 796/RG, e o caso concreto, porquanto não haveria, neste, a formação de reserva de capital, o que seria suficiente para a não aplicação do precedente qualificado. Reforça que “exigir ITBI sobre integralização de cotas pelo valor de custo de aquisição, sem que qualquer diferença tenha sido lançada em conta contábil de reserva de capital, constitui afronta à decisão vinculante desse Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e violação frontal ao disposto no artigo 156, §2º, I, da CF”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária do ITBI (art. 156, §2º, I da Constituição) não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema de Repercussão Geral nº 796). Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210  DIVULG 24-08-2020  PUBLIC 25-08-2020)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (RE 1423898 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12-06-2023  PUBLIC 13-06-2023)



    No tocante à inaplicabilidade do Tema nº 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC) ao caso em tela, não assiste razão ao recorrente. Argumenta-se que a tese firmada por esta Corte Superior seria aplicada apenas às hipóteses que houvesse reserva de capital formada com os valores que excedessem o capital social. 



    Nota-se que o recorrente pretende uma restrição que não foi realizada pela Suprema Corte. Nos autos do RE n° 796.376/SC, extrai-se que a integralização do capital social ocorreu por incorporação de imóveis e o valor excedente constituiu reserva de capital, justamente para escapar à tributação pelo ITBI.



    Nesse contexto, apesar de o acórdão do RE n° 796.376/SC ter feito referência à constituição da reserva de capital, a tese firmada a ela não se limita. Ou seja, havendo integralização de capital com a transferência de imóveis, constituindo o valor excedente reserva de capital ou não,  incide o ITBI sobre aquilo que exceder o capital a ser integralizado. 



    Elucidando a controvérsia, confira-se trecho do voto do Min. Alexandre de Morais no RE n° 796.376/SC:  



    “Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas. 



    Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores. 



    O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.



    Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma. 



    No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto. 



    Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.



    Diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, com a fixação da seguinte Tese:



    “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.””



    Destarte, é plenamente aplicável o Tema nº 796 da Repercussão Geral à hipótese dos autos.



    Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.”(RE 1442626 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-s/n  DIVULG 04-10-2024  PUBLIC 07-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”(ARE 1440478 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-s/n  DIVULG 23-08-2023  PUBLIC 24-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente